Tribunal: TJPA
Processo: 0812314-02.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812314-02.2024.8.14.0401

APELANTE: CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812314-02.2024.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO. COAUTORIA FUNCIONAL. VÍNCULO ESTÁVEL COM FACÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que a condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), extorsão majorada (art. 158, §1º, do CP) e organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei 12.850/2013). A denúncia narrou que a vítima, após recusar-se a pagar taxa de proteção à facção Comando Vermelho, sofreu retaliações, culminando em uma emboscada viabilizada por ligação telefônica originada da linha da apelante. A defesa alegou ausência de individualização da conduta, insuficiência probatória, atipicidade da associação criminosa e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se há nos autos prova suficiente da autoria dos crimes atribuídos à apelante; (II) avaliar se houve adequada individualização das condutas no reconhecimento da coautoria e da participação em organização criminosa; (III) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas por diversos elementos harmônicos entre si, como a titularidade da linha telefônica usada para atrair a vítima, a confissão extrajudicial da ré, a extração de dados do celular de corré revelando vínculo com a facção, e depoimentos judiciais firmes e coerentes, especialmente de policiais e da vítima.

4.

A conduta da apelante foi claramente individualizada e essencial para a execução do roubo e da extorsão, sendo sua contribuição indispensável à realização do plano criminoso, nos moldes da teoria do domínio funcional do fato.

5.

O crime de organização criminosa é formal e de perigo abstrato, consumando-se com o ingresso estável e voluntário na estrutura do grupo criminoso, independentemente da prática de delitos específicos.

6.

A sentença incorreu em “bis in idem” ao utilizar a condição de integrante do Comando Vermelho para justificar exasperações nas penas-base dos crimes patrimoniais, ainda que tal fato já configure tipo penal autônomo.

7.

A majoração da pena-base com base exclusivamente na periculosidade presumida da organização criminosa caracteriza violação ao princípio do Direito Penal do Fato, revelando fundamentação inidônea e vedada pelo sistema constitucional.

8.

A jurisprudência do STF e STJ exige fundamentação concreta e proporcional na fixação da pena-base, vedando aumentos automáticos ou arbitrários dissociados de circunstâncias judiciais específicas e autônomas.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A titularidade de linha telefônica utilizada em crime e a confissão extrajudicial corroborada por outras provas são suficientes para comprovar autoria.

2.

O vínculo estável com organização criminosa e a atuação coordenada nos crimes patrimoniais justificam a condenação por coautoria e organização criminosa.

3.

A pena-base deve observar o princípio do “ne bis in idem” e não pode ser majorada com base em elementos já integrantes do tipo penal ou em critérios subjetivos do agente.

4.

A dosimetria deve observar fundamentação concreta, proporcional e compatível com o Direito Penal do Fato.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 69, 157, §2º, II, e §2º-A, I; 158, §1º; CPP, art. 155; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §§2º, 3º e 4º, I, IV e V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2330095/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, REsp 2059871/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023; STF, HC 159591/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812314-02.2024.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que a condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 158, § 1º, ambos do Código Penal, e no art. 2º, § 2º, § 3º e § 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

Narra a denúncia que a vítima, RONNIERY JUNIOR, proprietário de um estabelecimento de venda de gás, passou a ser extorquido por membros de uma organização criminosa para pagar uma "taxa de proteção" no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, diante da recusa da vítima, esta passou a sofrer retaliações.

Em 14/02/2023, um falso pedido de entrega de gás foi realizado a partir do número de telefone de titularidade da apelante, CLEOANE. O entregador ao chegar ao local indicado, foi rendido por quatro indivíduos armados, os quais subtraíram a motocicleta da empresa, três botijões de gás e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais). Na ocasião os criminosos instruíram o entregador a dizer à vítima que entrasse em contato por um número de telefone para que assim pudesse reaver seus bens, momento em que a extorsão foi novamente praticada.

Após a instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

Inconformada com a r. sentença, a apelante alega ausência de individualização da conduta tanto na inicial acusatória quanto no ato sentencial em comento, bem como requer a absolvição por insuficiência de provas, além de pleitear a não configuração do crime de associação para o tráfico, em virtude de total ausência de demonstração do “animus” associativo, e, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da sanção, ao passo que pleiteia a reconsideração das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, de modo que seja fixada a pena-base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça, nesta Instância Superior, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Da admissibilidade recursal

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Das preliminares

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Do mérito

Da insuficiência probante

A tese defensiva de insuficiência de provas, não encontra ressonância no robusto e coeso conjunto probatório amealhado aos autos. Ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se baseou em um "parco arcabouço probatório", mas sim em uma pluralidade de elementos de convicção, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, que se harmonizam e se complementam, formando um quadro de certeza indispensável ao decreto condenatório.

A materialidade e a autoria delitiva estão solidamente demonstradas. A análise conjunta das provas não deixa margem para a dúvida razoável que poderia beneficiar a apelante, conforme se observa:

1.

Titularidade da Linha Telefônica:
Restou comprovado, por meio dos ofícios de operadoras de telefonia, que o número (91) 99190-3212, utilizado para realizar o falso pedido de gás e atrair o entregador da vítima à emboscada, é de titularidade da apelante CLEOANE. Este é um dado objetivo e irrefutável que a vincula diretamente ao ponto de partida do evento delituoso.

2.

Vínculo com a Organização Criminosa:
A extração de dados do aparelho celular de outra corré, devidamente autorizada, revelou a existência de uma "ficha de cadastro" para o ingresso de CLEOANE na organização criminosa "Comando Vermelho". Tal evidência demonstra o “
animus associativo”
e a adesão voluntária da recorrente à estrutura criminosa, sendo um forte indicativo de seu envolvimento em atividades ilícitas promovidas pela facção.

3.

Confissão Extrajudicial:
Em seu interrogatório na fase policial, a própria apelante confessou ter realizado o falso pedido de entrega de gás. Embora a confissão extrajudicial, por si só, não seja suficiente para sustentar uma condenação (art. 155 do CPP), seu valor probatório é exponenciado quando, como no caso em tela, encontra total consonância com as demais provas judicializadas.

4.

Depoimentos Judiciais:
A prova oral produzida em juízo é contundente. O depoimento da vítima Ronniery Junior, e, especialmente, os testemunhos dos agentes policiais, foram claros e detalhados ao descrever o “
modus operandi”
e a participação da apelante.

Neste ponto, cumpre rechaçar qualquer tentativa de desqualificar o testemunho dos agentes de segurança pública. Seus depoimentos são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando coerentes e harmônicos com o restante do acervo probatório, não havendo nos autos qualquer indício de parcialidade ou interesse em incriminar um inocente.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica e atual sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO PENAL E PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO LOCAL. NÃO CONSTATAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DEPOIMENTO POLICIAL. STANDARD PROBATÓRIO. NÃO DIFERENCIAÇÃO. CONFIRMAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. NECESSIDADE.
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DECRETO ABSOLUTÓRIO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5.
Acerca do testemunho policial como standard probatório, ex vi do art. 202 do CP, esta Corte de Uniformização tem preconizado que as palavras dos agentes policiais - conquanto gozem, pelo prisma administrativo, de presunção de veracidade, imperatividade e autoexecutoriedade -, para fins de validade e eficácia probatória no bojo na persecução criminal, devem ser cotejadas e confirmadas pelo Estado-julgador, sob a égide do sistema do livre convencimento motivado, com as demais provas coligidas aos autos, para fins de condenação, porquanto despidas de qualquer hierarquia na topografia normativa adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário meio probatório.
(...) (STJ – AgRg no AREsP: 2330095 MG 2023/0108740-3, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024).

Da individualização das condutas

No que tange à alegada ausência de individualização das condutas criminosas, a tese também se mostra frágil. Tanto a denúncia quanto a sentença condenatória descreveram de forma clara e precisa, qual foi a contribuição da apelante para o sucesso das empreitadas criminosas. Sua conduta não foi genérica, mas específica e essencial.

Aplica-se ao caso a
teoria do domínio funcional do fato
, segundo a qual é coautor não apenas quem executa o verbo do tipo, mas todo aquele que, no contexto da divisão de tarefas, detém o domínio sobre uma parte necessária da realização do plano global.

Da tipicidade das condutas

Do crime de organização criminosa

O crime de integrar organização criminosa é de natureza formal e de perigo abstrato. Para sua consumação basta que o agente ingresse na estrutura do grupo, de forma estável e permanente, com o dolo de pertencer àquela associação.

A prova dos autos, em especial a "ficha de cadastro" da apelante na facção e as conversas extraídas de seu celular, demonstram inequivocamente o vínculo estável e permanente exigido pelo tipo penal, afastando qualquer dúvida sobre a sua condição de integrante do Comando Vermelho.

Dos crimes de roubo majorado e extorsão

A participação da apelante nos crimes patrimoniais é manifesta. Ao realizar a chamada que serviu de ardil para a emboscada, a recorrente praticou ato de execução indispensável ao sucesso da empreitada criminosa, aderindo subjetivamente à conduta dos demais comparsas.

Portanto, a apelante foi importante para a execução do plano criminoso, contribuindo de forma essencial para a produção do resultado. A conduta de CLEOANE não foi meramente acessória, mas sim uma peça-chave na engrenagem delitiva que resultou na subtração dos bens e na posterior extorsão da vítima.

Desta forma, o conjunto probatório é coeso, as provas são robustas e a conduta da apelante foi devidamente individualizada, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em nulidade por ausência de individualização.

Assim, referidas teses defensivas, devem ser rejeitadas.

Do redimensionamento das penas – primeira fase (art. 59, CP)

A defesa pugna, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena, em especial no que tange à fixação das penas-base para os crimes de roubo majorado, extorsão e organização criminosa.

Assiste razão à apelante neste ponto.

O Juiz sentenciante ao proceder à primeira fase da dosimetria, exasperou as penas-base para todos os delitos ao patamar máximo, ou próximo a ele, valorando negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal com base em um único e mesmo fundamento: o fato de a apelante integrar a notória e perigosa organização criminosa "Comando Vermelho".

Embora a gravidade em concreto das condutas seja inegável, a metodologia utilizada pelo juízo monocrático incorre em flagrante ilegalidade por duas razões principais: a ocorrência de “
bis in idem”
e a indevida aplicação de um
Direito Penal do Autor
, em detrimento do
Direito Penal do Fato
, que rege o ordenamento jurídico vigente.

O fato da recorrente integrar uma organização criminosa já constitui o núcleo do tipo penal previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, pelo qual ela já está sendo condenada. Utilizar essa mesma circunstância — "pertencer ao Comando Vermelho" — para, simultaneamente, majorar a pena-base dos crimes de roubo e extorsão, significa punir a apelante duas vezes pelo mesmo fato, o que é expressamente vedado pelo princípio do “
ne bis in idem”
.

Ademais, ao justificar a pena máxima pelo simples fato da recorrente pertencer a determinado grupo, a sentença se afasta da análise do fato criminoso em si e passa a julgar a pessoa da apelante por seu "estilo de vida" ou sua "periculosidade" presumida. Essa lógica, que busca segregar e punir o indivíduo por quem ele é, e não pelo que ele fez, é a essência do
Direito Penal do Inimigo
, teoria rechaçada pela Constituição Federal de 1988 e pela vasta maioria da doutrina pátria, por mostrar-se incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da culpabilidade e da individualização da pena.

A jurisprudência do
STF
e do
STJ
é firme ao vedar essa prática, exigindo fundamentação concreta e idônea para a exasperação da pena-base e rechaçando o “
bis in idem”
em casos análogos.

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOPESADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DA FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Alegações suscitadas por ocasião da interposição de agravo regimental constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4.
Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a exasperação
( HC 117.476/PE, Rel . Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.6.2014). 5. Para concluir em sentido diverso quanto à fixação da pena, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 159591 PA 0074642-25.2018.1 .00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O art. 8.º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o art . 14, item 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o art. 315, § 2.º, do Código de Processo Penal, não foram objeto de prévio debate nas instâncias antecedentes. Desse modo, quanto a estes pontos, está ausente o indispensável prequestionamento do tema, nos termos das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2.
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal.
3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4 . "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico (CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." (HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023)

Ainda que se considere a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, a fixação da pena-base no patamar máximo é manifestamente desproporcional. A jurisprudência tem orientado que, para cada circunstância judicial desfavorável, a reprimenda base deve ser elevada em fração razoável, usualmente 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao delito, e não arbitrariamente elevada ao teto.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento das penas-base. Para os crimes de
roubo
e
extorsão
, a circunstância de "integrar organização criminosa" deve ser afastada da primeira fase, para evitar o
bis in idem
. Quanto ao crime de
organização criminosa
, a sanção-base deve ser reavaliada com proporcionalidade, afastando-se o automatismo da pena máxima, que se assemelha a um odioso castigo exemplar, vedado no sistema vigente.

Assim, as penas-base devem ser redimensionadas para patamares justos e proporcionais, afastando-se a fundamentação inidônea utilizada na sentença, com o consequente reflexo em todas as fases da dosimetria.

Do redimensionamento das penas

Diante do exposto, passo a redimensionar as reprimendas.

Do crime de roubo majorado
(Art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do CP):

1ª Fase
: Mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
e afasto a
circunstância
do crime (roubo praticado por determinação do Comando Vermelho), fundamentação considerada inidônea.

Fixo a pena-base acima do mínimo-legal.

Reconhecida 01 (uma) vetorial negativa, é aplicada no caso à fração de 1/8 (um oitavo) à cada vetorial desfavorável.

Assim, fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2ª Fase
: Inexistem circunstanciais atenuantes e agravantes reconhecidas.

Fixo a pena intermediária privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

3ª Fase:
Inexistem causas de diminuição reconhecidas.

Existem duas causas agravantes aplicadas.

1ª – A prevista no art. 157, § 2º, inciso II (se há o concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal. Fração de causa de aumento reconhecida de 1/3 (um terço) que determino sua mantença.

2ª – A constante do art. 157, § 2º-A, inciso I (se a violência ou a ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo), do Estatuto Repressivo. Fração de causa de aumento reconhecida de 2/3 (dois terços) situação que também mantenho.

Aplicando a fração de 1/3 (um terço) para a primeira causa de aumento de pena, fixo a sanção privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 71 (setenta e um) dias-multa.

Sobre este resultado, aplico agora a segunda causa de aumento, ou seja, a fração de 2/3 (dois terços), fixando a pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 118 (cento e dezoito) dias-multa.

Do crime de extorsão majorada
(art. 158, § 1º, do CP)

1ª Fase
: afasto a valoração negativa da
culpabilidade
(extorsão praticada por determinação do Comando Vermelho), fundamentação considerada inidônea. Afasto, outrossim, as consequências do crime como desfavoráveis (periculosidade da facção criminosa comando vermelho, vítimas com receio de trabalhar por causa de represálias do grupo criminoso), fundamentação considerada inidônea.

Fixo a pena-base no mínimo legal ou seja, privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase
: Inexiste circunstancias atenuantes e agravantes reconhecidas.

Assim, fixo a pena intermediária privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase:
Inexistem causas de diminuição reconhecidas.

Existe uma causa agravante aplicada ou seja, a
prevista no art. 158, § 1º (crime praticado por duas ou mais pessoas), do Código Penal. Fração de causa de aumento reconhecida de 1/3 (um terço). o que mantenho.

Aplicando a fração de 1/3 (um terço) para a causa de aumento de pena, fixo a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Do crime de organização criminosa
(Art. 2º, § § § 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013):

1ª Fase
: afasto a valoração negativa da
culpabilidade
(participação em grupo criminoso – Comando Vermelho – altamente perigoso nacional e internacionalmente), inerente ao tipo, além de fundamentação inidônea. Afasto, outrossim, a vetorial
circunstância
do crime (expansão da organização criminosa no Pará com resposta Estatal dura e efetiva), inerente ao tipo, bem como fundamentação inidônea.

Fixo assim a sanção-base no mínimo-legal.

Ou seja, pena privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase
: Inexistem circunstanciais atenuantes.

Existe uma circunstância agravante, qual seja, a prevista no art. 2º, § 3º (posição de comando na organização criminosa – cargo de disciplina), da Lei nº 12.850/2013, elevando a sanção em 1/6 (um sexto) para a referida circunstância,
fixando a sanção intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

3ª Fase:
Inexistem causas de diminuição reconhecidas.

Existem duas causas agravantes aplicadas.

1ª – A prevista no art. 2º, § 2º (emprego de arma de fogo), da Lei nº 12.850/2013. Fração de causa de aumento reconhecida de 1/2 (metade) a qual deve permanecer.

2ª – A constante do art. 2º, § 4º [participação de menor (inciso I), conexão com outras organizações criminosas (inciso IV) e transnacionalidade da organização (inciso V)], da Lei nº 12.850/2013. Fração de causa de aumento reconhecida de 2/3 (dois terços) a qual mantenho.

Aplicando a fração de 1/2 (metade) para a primeira causa de aumento de pena, fixo a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Sobre este resultado, aplico agora a segunda causa de aumento, ou seja, a fração de 2/3 (dois terços), fixando a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Do Concurso Material
(Art. 69 do CP):

Do crime de roubo majorado
(Art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do CP): Pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 118 (cento e dezoito) dias-multa.

Do crime de extorsão majorada
(art. 158, § 1º, do CP): Pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Do crime de organização criminosa
(Art. 2º, § § § 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013): Pena privativa de liberdade em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Somando-se as penas, a sanção final da apelante fica estabelecida
em 24 (vinte e quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, bem como o pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa.

Do valor do dia-multa
:

Considerando a declarada hipossuficiência da ré, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Do regime de cumprimento de pena
:

Mantenho o regime inicial fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, dado o “
quantum”
da pena final.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena total de 55 (cinco e cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2.180 (dois mil e cento e oitenta) dias-multa para 24 (vinte e quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, bem como o pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

No mais, mantenho a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 06/03/2026